Tribunal: TJPA
Processo: 0811931-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811931-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO FERNANDES SILVA, ELAINE CRISTINA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS - BELEM, JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITLADO NO ART. 171, §2º-A, c/c 288, TODOS DO CP (estelionato, fraude eletrônica, associação criminosa) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 823.812/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

2.

“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). (AgRg no HC n. 834.873/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

3.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Michael Piffer, em favor dos nacional ELAINE CRISTINA FERNANDES e BRUNO FERDANDES SILVA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que a paciente ELAINE CRISTINA FERNANDES se encontra presa, e o paciente BRUNO FERNANDES SILVA, com preventiva pendente de cumprimento, acusados do suposto cometimento do delito capitulado no art. 171, §2º-A, do CP, autos do processo crime de nº 0804633-78.2024.8.14.0401, em que se alega ausência de fundamentação e de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Alegando desproporcionalidade na prisão, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 20964720, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a liminar requerida, sendo requisitadas as informações que foram prestadas na Id 21089322, constando
manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 21291904.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacional ELAINE CRISTINA FERNANDES e BRUNO FERDANDES SILVA, acusados de suposto cometimento do delito capitulado no art. 171, §2º-A, c/c 288, do Código Penal, sustentando as teses de ausência de fundamentação e de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que os pacientes, oriundos do estado do São Paulo, utilizando aplicativo de compra e venda, OLX, anunciaram a venda de um veículo, oferecendo falsa carta de crédito no valor de R$-139.990,00 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa reais), o que despertou interesse da vítima ANA LARISSA COSTA AGUIAR, que pagou aos acusados/pacientes o valor de R$-125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) pela transação em fraude eletrônica, causando-lhe prejuízo, fato ocorrido no dia 15/08/2022 e que demandou procedimento investigativo para identificação dos acusados, ocorrendo a decretação da prisão de ELAINE CRISTINA FERNANDES e de BRUNO FERNANDES SILVA, cujo o decreto deste se encontra pendente de cumprimento.

Sustenta-se na impetração ilegalidade na prisão, sob o argumento de ausência dos requisitos e contemporaneidade no decreto preventivo, Id 20845642, de onde se extrai seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Concluiu-se, assim, que as vítimas, conectadas pelas conversações ardilosas do suposto elemento identificado como “CARLOS”, caíram no desastroso e famigerado “golpe do OLX”, que tem vitimado um número crescente de pessoas em todo o território nacional.

Dessa forma, com relação ao
periculum libertatis,
conforme constam dos autos, encontra-se consubstanciado na narrativa da presente representação, a qual estaria devidamente amparada e fundamentada na farta documentação probatória ora juntada, restando evidenciada a materialidade delitiva do crime em comento, bem como, verificados os consistentes indícios de autoria direcionados para as pessoas dos representados.

Destaca-se que a autoridade policial representou pela medida cautelar de quebra de sigilo bancário e financeiro de ELAINE CRISTINA FERNANDES, nos autos do processo nº 0816906.26.2023.8.14.0401, devidamente deferido por este juízo, sendo possível identificar as transferências bancárias feitas pela vítima nos dias 15 e 16 de agosto de 2021 para conta de Elaine e, em seguida, parte desse valor transferido para o nacional BRUNO FERNANDES SILVA, inscrito no CPF 414.485.508-23.

Importante frisar, ainda, que conforme relatório de missão policial ELAINE CRISTINA FERNADES é genitora de BRUNO FERNANDES SILVA.

O fato criminoso reportado pela Autoridade Policial encontra-se devidamente confirmado e respaldado em documentação probatória suficiente e adequada para tanto, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos ora requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que a vítima, induzida a erro, efetuasse o pagamento pra adquirir o automóvel que os representados haviam oferecido, sem que eles tivessem a intenção de cumprir sua parte no negócio, causando prejuízos financeiros de toda ordem à ela, tudo no afã de enriquecer ilicitamente.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio
sine qua non
para tal fim.

(...)

“Ex positis”, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal dos nacionais abaixo qualificados, a fim de garantir a ordem pública e econômica e pela garantia da aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos: ...” <sic>

Dessa forma,
data venia
, não prosperam os argumentos utilizados na impetração de ausência de requisitos e de contemporaneidade, pois a decisão expõe fatos concretos que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, baseada em investigação policial com quebra de sigilo bancário e financeiro, que demonstram que os pagamento efetuados pela vítima se destinaram aos pacientes, relatando com detalhes a forma como o golpe ocorria (
modus operandi
), e, portanto, presentes na decisão os requisitos ensejadores da cautelar preventiva previstos no art. 312, do CPP, não sendo possível a substituição da prisão no cárcere por medida cautelares diversas, como requerido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. "GOLPE DO CARTÃO". PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. SOFISTICADO. CLONAGEM DE NÚMERO TELEFÔNICO E CAPTAÇÃO DE SENHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Destacou-se que "alguém ligava para as vítimas e informava que o cartão do banco estava clonado e por isso o banco estava cancelando o cartão e enviando uma pessoa para 'recolher' o cartão 'cancelado', sendo que de posse do cartão os agentes realizavam compras, saques e transferências, causando prejuízos às vítimas". A execução do crime "se mostrou extremamente sofisticada, envolvendo clonagem de números de telefones e captação de senhas de cartões, não sendo demais perquirir acerca do envolvimento de Organização Criminosa voltada para a prática de crimes".

Pontuou o juiz, ainda, que, "conforme informações preliminares levantadas pela Autoridade Policial (vide relatório), crimes parecidos foram recentemente praticados em São Miguel do Oeste e São Lourenço do Oeste, com possível envolvimento dos conduzidos". Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). Não obstante, o excerto do decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial porque, após o registro da ocorrência policial, os agentes foram encontrados com máquinas de cartão de crédito e cartões de crédito/débito em nome da vítima e de terceiros, de modo que, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.

6. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 180.463/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”

No que se refere ao argumento de ausência de contemporaneidade, eis que o fato ocorreu no ano de 2022, digo que ela não se evidencia pelo lapso temporal entre o fato e o momento da prisão, pois pertinente aos motivos que justificam a segregação cautelar quando da sua decretação, conforme jurisprudência do c. STJ:

“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). (AgRg no HC n. 834.873/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/10/2024